Tribunal: TJES
Processo: 0001048-25.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001048-25.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BRANDAO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001048-25.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BRANDAO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE PYLRO SPECIMILLI - ES25280-A, BRUNO PYLRO SPECIMILLI - ES20477-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), após ser flagrado com 254 comprimidos de ecstasy e haxixe em abordagem policial originada por denúncia de atitude suspeita em estacionamento de supermercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito de consumo pessoal; (iv) analisar o preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado; (v) examinar a viabilidade de abrandamento do regime e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de nulidade da busca pessoal deve ser rejeitada, pois a abordagem foi motivada por elementos concretos: denúncia via rádio sobre indivíduo fotografando placas de veículos em local com alto índice de furtos, o que configura a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do CPP. 4. A materialidade e a autoria do tráfico estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos harmônicos dos policiais militares, que possuem presunção de legitimidade e fé pública. 5. A tese de desclassificação para consumo pessoal é inviável diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (254 comprimidos de ecstasy), logística de deslocamento e ausência de comprovação da versão defensiva, sendo a condição de usuário conciliável com a de traficante. 6. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06) foi corretamente afastado, uma vez que o réu voltou a delinquir e foi preso novamente por tráfico durante o curso deste processo, demonstrando dedicação a atividades criminosas. 7. O regime semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos devem ser mantidos em razão do quantum da pena fixada (5 anos), em estrita observância aos artigos 33 e 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação e a dosimetria da sentença.

Tese de julgamento
:

A fundada suspeita para busca pessoal é legítima quando baseada em comportamento concreto e denúncias específicas que indiquem a prática iminente ou atual de ilícito penal.

A reiteração delitiva no curso do processo, comprovada por nova prisão por fato análogo, obsta o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 244 Lei nº 11.343/06, art. 28, art. 33, caput e § 4º, art. 42 CP, art. 33, § 2º, 'b' e art. 44, I

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 988.409/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026. STJ, AgRg no HC n. 1.032.732/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001048-25.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BRANDAO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE PYLRO SPECIMILLI - ES25280-A, BRUNO PYLRO SPECIMILLI - ES20477-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO BRANDÃO NETO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) de Vitória/ES, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, a Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou pela desclassificação para o delito de consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06); a fixação de regime aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É um breve relatório. Passo a decidir.

De plano, a

defesa sustenta a ilegalidade da prova obtida mediante busca pessoal, sob o argumento de que a abordagem teria ocorrido sem a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do CPP.

No em análise verifica-se que a polícia militar foi acionada via rádio após o serviço de segurança de um supermercado reportar que um indivíduo, com características físicas e vestimentas específicas, estava em atitude suspeita, fotografando veículos e placas no estacionamento — comportamento típico de atos preparatórios para crimes patrimoniais, aliado ao fato de que na região estava ocorrendo muitos furtos de veículos.

Ao localizarem o apelante em um ponto de ônibus próximo, os militares procederam à abordagem, encontrando em sua mochila
254 (duzentos e cinquenta e quatro) comprimidos de ecstasy
, além de haxixe.

Diante de tais circunstâncias, conclui-se que a suspeita não foi genérica ou baseada em subjetivismo, mas sim em elementos fáticos concretos e denúncias de terceiros, autorizando a busca pessoal.
Nesse sentido, vejamos:

2. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

3. No caso concreto, a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas suspeitas. Isso porque o acusado, andando de bicicleta com uma mochila nas costas, demonstrou nervosismo ao visualizar a viatura policial.

4. O caso não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma referência. Também não se vislumbra a hipótese de revista exploratória ou de fishing expedition. Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a pessoa em atitude suspeita, com quem foram apreendidas 4 porções de maconha somando 1,74 kg. (HC n. 988.409/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Melhor sorte não possui quanto a tese de insuficiência probatória.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, constatando tratar-se de ecstasy e haxixe.

Os depoimentos dos policiais militares Silverio Luiz Rosa e Larissa Dalapicola, harmônicos entre si, confirmando a apreensão da droga em posse do réu. Ressalte-se que a palavra dos agentes públicos goza de fé pública e presunção de legitimidade, especialmente quando em consonância com as demais provas.

O quantitativo de drogas — centenas de comprimidos de ecstasy — é manifestamente incompatível com o consumo individual alegado pelo apelante.

Sua versão encontra-se isolada nos autos, já que deixou de apontar o suposto vendedor ou amigos que iria com ele supostamente compartilhar a droga.

Ainda que seja usuário de drogas, tal condição não impede que também se dedique ao tráfico.

In casu, a destinação comercial é evidenciada tanto pela quantidade quanto pela logística de deslocamento do réu para aquisição dos entorpecentes, aliada ao histórico de envolvimento em crimes da mesma natureza, o que pesa em seu desfavor.

Assim, mantenho a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Não há reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena, a qual foi fixada em 05 anos, 07 meses e 15 dias devido à natureza nociva das drogas (ecstasy), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Aplicadas as atenuantes da confissão e menoridade, sendo a pena reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não há agravantes.

A defesa requer a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Embora o apelante seja tecnicamente primário, o benefício exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a não dedicação a atividades criminosas.

O juízo de origem fundamentou adequadamente o afastamento da benesse ao verificar que o réu, após ser beneficiado com liberdade provisória e monitoramento eletrônico neste processo, voltou a delinquir, sendo preso novamente por tráfico de drogas. Nesse sentido:

6. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, em razão dos maus antecedentes do agravante, conforme apontado pelo Tribunal de origem. (AgRg no HC n. 1.032.732/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Não se pode olvidar que a quantidade de drogas, o deslocamento entre município, a forma de aquisição de destinação à venda em festa, denotam não se tratar de uma evento isolado.

Tais circunstâncias demonstram, em conjunto e de forma inequívoca, a reiteração delitiva e a dedicação à criminalidade, o que obsta o reconhecimento do privilégio.

Posto isto, a pena fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
revela-se proporcional e adequada à repressão do crime.

Mantenho o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Pelo mesmo motivo (quantum da pena), resta inviabilizada a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I, CP).

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)